Tribunal: TJBA
Processo: 8002207-77.2021.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002207-77.2021.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: RONILSON QUEIROZ DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LEONEL EVARISTO DA ROCHA FILHO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. NULIDADE PELA SUPOSTA EXISTÊNCIA DE GRUPO ESPECIALIZADO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA ATUAÇÃO EM PLENÁRIO DO JÚRI. NÃO CONHECIMENTO. DEMANDA QUE VERSA SOBRE O CRIME DE
FURTO EM CONTINUIDADE DELITIVA
, ESTRANHA À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. COMARCA SEM UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA INSTALADA À ÉPOCA DA ATUAÇÃO. NOMEAÇÃO DIRETA PELO JUÍZO CRIMINAL. VALIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NOS §§ 1º E 2º DO ART. 5º DA LEI Nº 1.060/50 PARA PRÉVIA SOLICITAÇÃO DE INDICAÇÃO À OAB. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO GERA PREJUÍZO AO ESTADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS NA PRÓPRIA SENTENÇA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, CONSTITUI-SE EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA AOS HIPOSSUFICIENTES. DEVER DE PAGAMENTO MANTIDO. VALOR ARBITRADO EM R$ 4.
0
00,00 (QUATRO MIL REAIS). APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB. TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. OBSERVÂNCIA.
DESPROPORCIONALIDADE VISLUMBRADA
.
AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DO FEITO. ATOS REDUZIDOS. VALOR REDUZIDO PARA R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 4.
0
00,00 (quatro mil reais) a título de honorários advocatícios
ao
defensor dativ
o
nomead
o
para patrocinar a defesa do réu, processado pelo crime de
furto em continuidade delitiva
(art. 15
5 c/c
art
.
71
,
ambos
do Código Penal), em comarca onde não havia Defensoria Pública instalada. O Estado sustenta, preliminarmente: (a) nulidade da nomeação, alegando a existência de grupo especializado da Defensoria Pública para o Tribunal do Júri; (b) incompetência do juízo criminal para a fixação dos honorários, que deveriam ser pleiteados em ação autônoma no juízo cível; e (c) inobservância do Tema Repetitivo 984 do STJ. No mérito, alega descumprimento das formalidades da Lei nº 1.060/50 e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado por suposto excesso.

II. Questão em discussão

2. Há três questões centrais em discussão: (i) saber se o juízo criminal que presidiu o feito tem competência para nomear defensor dativo e arbitrar os respectivos honorários na própria sentença, com a consequente obrigação do Estado de arcar com o pagamento; (
ii
) saber se a inobservância das formalidades previstas nos §§ 1º e 2º do art. 5º da Lei nº 1.060/50 para a nomeação do defensor dativo tem o condão de afastar a obrigação do Estado de remunerar o advogado nomeado; e (
iii
) saber se o valor de R$ 4.
0
00,00 (quatro mil reais) arbitrado a título de honorários é proporcional e razoável diante do trabalho efetivamente desempenhado pela defensora dativa.

III. Razões de decidir

3. A preliminar relativa à existência de grupo especializado da Defensoria Pública para o Tribunal do Júri não é conhecida por ausência de interesse recursal. O processo originário apurou crime de roubo majorado, de competência do juízo singular, não guardando qualquer relação com o Tribunal do Júri. A argumentação do apelante é, portanto, completamente impertinente e desconectada da realidade processual.

4. O juízo criminal que preside a ação penal é competente para nomear defensor dativo e fixar os honorários correspondentes na própria sentença. Esta, após o trânsito em julgado, constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível. A alegação de ofensa ao contraditório não se sustenta, pois o Estado da Bahia participa da relação processual por meio do Ministério Público, que é o titular da ação penal e integra a estrutura estatal. A nomeação de um defensor dativo é medida que viabiliza o andamento do processo iniciado pelo próprio Estado, assegurando o direito constitucional à ampla defesa. A arguição de inobservância do Tema Repetitivo 984 do STJ, por sua vez, não configura vício processual, mas sim matéria de mérito relacionada aos critérios de fixação da verba, que foi devidamente apreciada.

5. A inobservância do procedimento da Lei nº 1.060/50 não afasta o dever do Estado de remunerar o defensor dativo. A nomeação foi um ato indispensável para garantir o direito constitucional à ampla defesa de um acusado hipossuficiente, em uma comarca onde a Defensoria Pública não atuava. É obrigação do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos, conforme o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. O advogado que atua como dativo tem direito aos honorários a serem pagos pelo Estado, conforme o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94. Nenhum prejuízo concreto ao ente público foi demonstrado pela forma de nomeação.

6. O valor de R$ 4.
0
00,00 (quatro mil reais)
mostra-se desproporcional ao trabalho desenvolvido, considerando a baixa complexidade do feito e o número reduzido de atos necessários ao desfecho do processo.
O
advogad
o
atuou de forma diligente ao longo d
o

transcuro processual. Foi nomeado em 2024, apresentou resposta à acusação, participou da audiência de instrução e julgamento, ofertando as alegações finais oralmente na ocasião, sobrevindo a sentença absolutória na mesma oportunidade.

O montante foi arbitrado por apreciação equitativa, sem vinculação estrita à tabela da OAB, em conformidade com o Tema 984 do STJ e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC,
contudo, representa
onerosidade desproporcional aos cofres públicos
,
fazendo-se necessário
a
sua reformulação para o valor de R$3.000,00 (três mil reais), refletindo uma apreciação equitativa que prestigia o múnus público exercido pela advocacia dativa
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
parcialmente
provido, com a
reforma
da condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios
ao defensor dativo
no valor de R$
3.0
00,00 (
trê
s
mil
reais).

Tese de julgamento:
"1. O juízo criminal que preside o feito é competente para nomear defensor dativo e arbitrar os respectivos honorários na própria sentença, impondo ao Estado o dever de pagamento, quando ausente Defensoria Pública na comarca, por força do dever constitucional de prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes (CF/1988, art. 5º, LXXIV). 2. A inobservância das formalidades da Lei nº 1.060/50 para a nomeação do defensor dativo não elide a obrigação estatal de arcar com os honorários advocatícios, quando a nomeação foi imprescindível à garantia da ampla defesa e do contraditório do acusado e nenhum prejuízo concreto decorreu da irregularidade formal para o ente público. 3. O arbitramento dos honorários do defensor dativo deve pautar-se pela apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sem vinculação à tabela da OAB (Tema 984/STJ), considerando o trabalho efetivamente realizado, o grau de zelo profissional e a natureza da causa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 600; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.656.322/SC, Terceira Seção, Tema Repetitivo 984.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.
8002207-77.2021.8.05.0099
, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelad
o

o
defensor dativ
o

LEONEL EVARISTO DA ROCHA FILHO

(OAB/BA
63.689
).

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal
– Primeira Turma,
do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, rejeitar a preliminar e, no mérito,
julgar pelo parcial

provimento
d
o recurso,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Nartir
Dantas Weber

Relatora

Procurador(a) de Justiça